Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708252-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII APELADO: MARILDA LEMOS DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADORA. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA. AUTENTICIDADE CONFIRMADA. VALIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. As assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas quando o meio é admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto (MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o). 2. Havendo elementos que permitam a identificação inequívoca dos signatários, são aceitas outras assinaturas digitais, além das emitidas por meio do certificado digital ICP-Brasil. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 48084602): sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I). 2. Sucumbência: Custas processuais pelo autor. Sem honorários advocatícios. 3. Apelante/autor: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VII. 4. Apelada/ré: Marilda Lemos da Silva. 5. Ação proposta (ID no 48084584): busca e apreensão. Pedido: determinar ao réu o pagamento da importância indicada (ID no 48084590) ou, não havendo pagamento, tornar definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem. Causa de pedir: Código Civil, art. 1.368-B; Decreto-Lei no 911/1969. Valor da causa: R$ 32.834,10. 6. Razões de apelação (ID no 48084603): a MP 2.200/2001 prevê a validade da assinatura eletrônica de qualquer documento, mesmo sem certificação do ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento; a sentença viola os direitos de ação e de propriedade, pois mantém o bem perseguido na posse do devedor. 7. Pedido recursal: cassação da sentença, com o prosseguimento da ação. 8. Preparo recolhido (IDs no 48084604 e no 48084605). 9. Sem contrarrazões (ID no 48084618). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A controvérsia cinge-se à verificação da validade de procuração assinada eletronicamente mediante o uso de certificado emitido por empresa privada não integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 15. A MP no 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. 16. Portanto, são aceitas outras assinaturas digitais, além das emitidas por meio do certificado digital ICP-Brasil, com a condição de que reúnam elementos hábeis a identificar o signatário, tais como data e hora, nome, e-mail, IP e localização. Precedente: Ac no 1396291. 17. Embora não certificada pela ICP-Brasil, a assinatura eletrônica constante da procuração anexada à inicial (ID no 48084587), gerada por empresa privada, reúne elementos que identificam o signatário, como o número de série do certificado do assinante, nome completo, e-mail, data e hora. 18. Observa-se, ainda, a presença de link verificador da autenticidade das assinaturas. 19. Havendo elementos que permitam a identificação inequívoca dos signatários, são aceitas outras assinaturas digitais, além das emitidas por meio do certificado digital ICP-Brasil. Precedentes desta Turma: Ac no 1690018; Ac no 1658455. 20. A sentença deve ser cassada. 21. Informações complementares: ação proposta em 27/2/2023. Valor da causa: R$ 32.834,10. Sentença proferida em 6/4/2023. Sem honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. Não há justiça gratuita. DISPOSITIVO 22. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. 23. Sem honorários advocatícios devido à ausência de angularização processual. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO